Tribunal: TJPA
Processo: 0810957-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810957-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS VINICIUS RIBEIRO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio qualificado, nos autos da ação penal nº 0803017-57.2023.8.14.0028, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A defesa pleiteia a revogação da prisão por ausência de fundamentos idôneos e pela existência de fatos novos não considerados na decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atualizada; (ii) saber se a superveniência de fatos novos justifica a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, o modus operandi e a fuga do paciente durante a investigação, o que demonstra risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
4. A análise dos fundamentos evidencia que a decisão que manteve a prisão está suficientemente motivada, inclusive mediante referência à decisão anterior (fundamentação per relationem), prática aceita pelos tribunais superiores.
5. Os fatos mencionados pela defesa não configuram fatos novos aptos a afastar os fundamentos do decreto preventivo, tratando-se de alegações que deverão ser debatidas na instrução processual.
6. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a fuga prolongada e o
modus operandi
violento do crime justificam a prisão cautelar como meio necessário à proteção da ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 315.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 977.870/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11/06/2025; STJ, AgRg no RHC 210.760/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/06/2025; STJ, AgRg no RHC 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC 818.540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MATHEUS VINICIUS RIBEIRO FERREIRA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento no delito de homicídio qualificado, ação penal de nº 0803017-57.2023.8.14.0028, do CP, alegando carência dos requisitos na decisão que manteve a cautelar, eis que não considerou fatos novos que justificavam a revogação do ato.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto constritivo, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 27273879 e ss).

Indeferida a liminar (núm. 27367147), o impetrado presta informações (núm. 27537322) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (núm. 27827287).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente, supostamente, teria ceifado à vida da vítima P.T. do S., mediante disparos de arma de fogo, em conjunto com outro corréu. O corpo da vítima foi encontrado em uma cerâmica, localizada ao lado do bar onde foi vista pela última vez em companhia do paciente.

Deferida pelo juízo
a quo
a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos e interceptação telefônica,
concluiu-se que Matheus esteve com à vítima nos minutos anteriores ao seu desaparecimento e esteve às proximidades da cerâmica em datas posteriores, e iniciadas as investigações o paciente se evadiu do local.

O decreto constritivo foi fundamentado na gravidade dos fatos narrados e na garantia da ordem pública. A prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos, eis que não houve alteração fática que a tornasse desnecessária ou ilegal.

Pois bem.

A necessidade da
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal,
por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar a decisão de constrição. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, pormenorizando os requisitos do art. 312, do CPP, ao contexto fático que demanda a cautelar.

Ademais, não há que se descuidar do fato de que o paciente se evadiu do local da culpa, o que evidencia o flagrante risco à aplicação da lei penal e á garantia da ordem pública. A ação demonstra que não há outro meio de garantir o devido andamento da instrução criminal, a não ser por meio da constrição cautelar do acusado.

Ora, ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária considerando a adequação, a proporcionalidade e a sua justa causa.

Assim, quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

A prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, no modus operandi do crime e na fuga do paciente desde a fase investigativa, o que demonstra risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. A contemporaneidade da prisão não é afastada pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura, sendo suficiente que os fundamentos autorizadores estejam presentes no momento da decretação da medida. A fuga prolongada justifica a prisão preventiva, uma vez que indica a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, o que por si só legitima a medida cautelar. (AgRg no HC n. 977.870/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Demonstrada, portanto, a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Concernente a alegação de ilegalidade da decisão de manutenção da prisão do paciente por citação aos termos de decisão anterior, trata-se da técnica
per relationem
, questão pacificada nos tribunais superiores. A
permanência hígida dos motivos do decreto constritivo e a referência aos fundamentos utilizados no decreto cautelar, torna desnecessária fundamentação exaustiva no novo
decisum
, conforme remansa jurisprudência do c. STJ:

A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. ( AgRg no RHC n . 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . em 17/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Por outra, a reanálise da manutenção da prisão por existência superveniente de fatos novos, como quer o impetrante, não se fundamenta. A uma, porque não se apresentou nestes autos fatos novos que alterem a dinâmica delitiva narrada até aqui, eis que os fatos narrados são datados do mesmo período do delito, e, sendo assim, sempre existiram; a duas, porque à tese trazida deve ser debatida em instrução probatória conduzida pelo juízo
a
quo,
sendo inviável antecipá-la neste
writ of mandamus
, que não a comporta.

Nesse sentido:

A ausência de fatos novos ou elementos não analisados anteriormente impede a reavaliação dos fundamentos da prisão na via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada do STJ. (AgRg no RHC n. 210.760/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 18/08/2025